Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO CIVIL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 528 do Código de Processo Civil autoriza o decreto de prisão civil face ao inadimplemento de dívida alimentar.
2. A situação de desemprego não justifica, por si só, o não pagamento da obrigação alimentar, servindo tão somente para requerer a revisão do valor anteriormente fixado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.